Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739826-11.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE DA LUZ BENTO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593 DO CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, c/c art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do quesito do homicídio privilegiado configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve erro na dosimetria da pena, notadamente na fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de formulação de quesito a respeito do homicídio privilegiado, fundado na “violenta emoção após injusta provocação da vítima”, em contexto de feminicídio, não configura nulidade, pois a formulação, ainda que indireta, da tese da legítima defesa da honra é vedada por decisão do STF na ADPF 779. 4. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza a utilização de teses incompatíveis com a Constituição, como a legítima defesa da honra, ainda que sob roupagem de violenta emoção, por violarem os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. 5. A pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade acentuada pela premeditação do crime; conduta social demonstrada por histórico de violência doméstica e comportamento possessivo; e consequências gravosas do delito, sobretudo o desamparo dos seis filhos da vítima, três deles menores de idade. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e XXXVIII, “a”; CP, arts. 23, II; 25; 59; 61, II, “a”, “c” e “d”; 121, §§ 1o e 2o, incisos I, III, IV e VI; CPP, arts. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 01.08.2023; STF, Súmula 713; STJ, AREsp no 1.553.933/SC, Rel. Min. Rogério Schietti; TJDFT, Acórdãos nos 1897884, 1930318 e 1965844. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 121, §§ 1o e 2o, incisos I, III, IV e VI, ambos do Código Penal, 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade posterior à pronúncia, ao argumento de que não teria sido submetido aos jurados o quesito relativo ao privilégio, ressaltando que a humilhação pode deflagrar intenso choque emocional, capaz de anular a capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime. Ademais, pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, afirmando que não restou demonstrado qualquer planejamento antecipado por parte do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 59 e 121, §§ 1o e 2o, incisos I, III, IV e VI, ambos do Código Penal, 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 e 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o que se nota, é que a conduta considerada pela Defesa como suposta “provocação injusta”, na verdade, revela-se como uma tentativa de desqualificar a dignidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar, em clara pretensão de ressuscitar a chamada “legítima defesa da honra” – tese rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal (ID 73829423 - Pág. 6). O argumento de que palavras de desprezo ou a declaração de interesse afetivo por outrem constituiriam "provocação injusta" capaz de ensejar o privilégio representa exatamente o tipo de construção argumentativa que o Supremo Tribunal Federal qualificou como "recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel" na ADPF 779. Por conseguinte, a pretensão de reconhecimento do homicídio privilegiado com base em tais fundamentos não apenas afronta a decisão da Corte Suprema, como perpetua a cultura de violência de gênero que a Constituição Federal e a legislação específica buscam combater. Pelo exposto, rejeito a alegação de nulidade (ID 73829423 - Pág. 8). De fato, a culpabilidade do apelante se mostrou acentuada, ou seja, extrapola aquela ínsita ao tipo penal imputado, porquanto a premeditação do crime constitui justificativa idônea para a avaliação desfavorável da culpabilidade, uma vez que leva à maior reprovabilidade da conduta (ID 73829423 - Pág. 10). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024